Tribunal: STF
Processo: RE 711341
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CULMINATÓRIA. ASTREINTES. LIMITE DE ALÇADA. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    4. As Súmulas ns. 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Deveras, a controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional (Código de Processo Civil e Lei n. 9.099/95), por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09, entre outros).



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO DE REJEIÇÃO. NATUREZA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. MANEJO RECURSAL ADMISSÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO ATENDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO CUMPRIMENTO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. REDUCAÇÃO DAS ASTREINTES. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM SUA MANUTENÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO INAPLICÁVEL. VALOR QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DA RECORRENTE E A INOBSERVÂNCIA À ORDEM JUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO E DA PENHORA. INOCORRÊNCIA, OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CARTA DE FIANÇA INVIÁVEL. RECUSA DA CREDORA E OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.